Tribunal: TJES
Processo: 0000837-06.2018.8.08.0041
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Contrato Temporário de Mão de Obra L 8.745/1993; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-06-14

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000837-06.2018.8.08.0041
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JOSANE HENRIQUE SOUZA
RECORRIDO: MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 0000768-71.2018.8.08.0041

RECORRENTE:

JOSANE HENRIQUE SOUZA

RECORRIDO:
MUNICÍPIO DE PRESIDENTE KENNEDY

RELATOR:
JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI DE OLIVEIRA GALVEAS

JUÍZA SENTENCIANTE:
PRISCILLA BAZZARELLA DE OLIVEIRA

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DEFERIDA À ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA AO RECORRENTE. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA LEGAL. OS CONTRATOS DE TRABALHO NÃO FORAM CONTÍNUOS E ININTERRUPTOS. VIOLAÇÃO AO ART. 37, II DA CF, NÃO CONFIGURADA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. RECURSO DESPROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de Ação declaratória de nulidade c/c indenizatória ajuizada por JOSANE HENRIQUE SOUZA em face do MUNICÍPIO DE PRESIDENTE KENNEDY.

Alega o autor ter sido contratado pelo requerido sob o regime de designação temporária, contudo, não houve o recolhimento das parcelas do FGTS sobre o período trabalhado.

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

[
...]
Ante o exposto, na forma do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, julgo improcedente o pedido formulado na inicial.
[...]

Irresignado com a sentença proferida, o requerente interpôs Recurso Inominado, alegando que as sucessivas contratações através de contratos de designação temporária realizadas pelo recorrido não se amoldam ao disciplinado no art. 37 da CF.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade.

DEFIRO o pleito de assistência judiciária gratuita ao
recorrente
, uma vez que comprovada nos autos a sua hipossuficiência,
na forma dos arts. 98 e seguintes do CPC.

Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático probatório dos autos, entendo ser o presente caso de manutenção do julgado.

No caso em análise, o recorrente argumenta que o tempo laborado por este configura trato sucessivo, fazendo
jus
ao recebimento do FGTS por este período.

Certo é que nos termos do inciso IX do art. 37 da Constituição Federal é facultada à Administração Pública a contratação de pessoas por tempo determinado para o atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público na forma estabelecida em lei.

A propósito do instituto em análise, anota CELSO ANTÔNIO BANDEIRA DE MELLO:

“A Constituição prevê que a lei (entende-se: lei federal, estadual, distrital ou municipal, conforme o caso) estabelecerá os casos de contratação para o atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público (art. 37, IX). Trata-se, aí, de ensejar suprimento de pessoal perante contingências que desgarram da normalidade das situações e presumam admissões apenas provisórias, demandadas em circunstâncias incomuns, cujo atendimento reclama satisfação imediata e temporária incompatível, portanto, com o regime normal de concursos). A razão do dispositivo constitucional em apreço, obviamente, é contemplar situações nas quais ou a própria atividade a ser desempenhada, requerida por razões muitíssimo importantes, é temporária, eventual (não se justificando a criação de cargo ou emprego, pelo que não haveria cogitar do concurso público), ou a atividade não é temporária, mas o excepcional interesse público demanda que se faça imediato suprimento temporário de uma necessidade (neste sentido “necessidade temporária”, por não haver tempo hábil para realizar concurso, sem que suas delongas deixem insuprido o interesse incomum que se tem de acobertar” (Curso de Direito Administrativo, 31 a Edição, Malheiros Editores, p. 290)

Desta forma, a regularidade da contratação temporária nos moldes da Constituição Federal exige que a própria atividade a ser desempenhada seja temporária, o que afasta a necessidade de criação e provimento de cargos para este desiderato específico ou que, ainda que a atividade seja permanente, a necessidade de preenchimento da vaga seja excepcional à luz do interesse público, o que ocorre, por exemplo, nas hipóteses de necessidade de contratação temporária para a substituição de servidores efetivos em licenças médicas, de paternidade e maternidade.

Portanto, o que eiva a contratação temporária de nulidade são prorrogações exageradas ou sucessivas contratações em desconformidade com a natureza temporária e excepcional, com burla ao princípio republicano do preenchimento de cargos de natureza e necessidade permanente mediante aprovação em concurso público, valendo destacar que nosso E. TJES tem precedentes no sentido de admitir a renovação de certos contratos temporários por períodos de até dois ou três anos (
Apelação no 024140379868, Relator: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO – Relator Substituto: RODRIGO FERREIRA MIRANDA, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 11/04/2017, Data da Publicação no Diário: 19/04/2017 – Remessa Necessária no 064140000270, Relatora: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 06/12/2016, Data da Publicação no Diário: 16/12/2016 - Apelação Cível no 0016710-05.2015.8.08.0024, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento: 28/05/2019)
.

Vejamos, pois, o aresto que abaixo destaco:

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL OMISSÃO

PREQUESTIONAMENTO – INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO JULGADO PRECEDENTE NÃO APLICÁVEL AO CASO CONCRETO – RECURSO DESPROVIDO. 1 Ao que se depreende da análise do v. acórdão objurgado, houve manifestação sobre todas as questões postas nos autos e pertinentes ao julgamento do pleito contido no apelo, ao se manifestar expressamente sobre a ausência de nulidade do contrato da embargante, porquanto não houve renovação por longo período de tempo, tendo perdurado por menos de três anos. 2 - Embora a atividade desempenhada seja considerada essencial, a contratação temporária é reputada válida quando realizada de acordo com os ditames do artigo 37, inciso IX, da Constituição Federal, ou seja, quando existente situação de caráter excepcional e transitório, não se aplicando ao caso os precedentes invocados pela parte. 3 - Recurso desprovido. (TJES, Classe: Embargos de Declaração Ap, 037160005023, Relator: MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 07/05/2018, Data da Publicação no Diário: 14/05/2018).

Nesta senda, a contratação temporária em desconformidade com os ditames fixados pelo ordenamento jurídico é ato nitidamente nulo, contudo, quando efetivamente prestados os serviços, tal eiva não obsta o reconhecimento do direito do servidor temporário ao depósito do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, conforme previsão do art. 19-A da Lei no 8.036/90, com a redação conferida pela Medida Provisória no 2.164-41/2001:

Art. 19-A. É devido o depósito do FGTS na conta vinculada do trabalhador cujo contrato de trabalho seja declarado nulo nas hipóteses previstas no art. 37, § 2º, da Constituição Federal, quando mantido o direito ao salário. (Incluído pela Medida Provisória no 2.164-41, de 2001)

Parágrafo único. O saldo existente em conta vinculada, oriundo de contrato declarado nulo até 28 de julho de 2001, nas condições do caput, que não tenha sido levantado até essa data, será liberado ao trabalhador a partir do mês de agosto de 2002.

A referida norma teve sua constitucionalidade reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal nos autos do Recurso Extraordinário 594.478, julgado sob a sistemática de Repercussão Geral:

EMENTA: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONTRATO NULO. EFEITOS. RECOLHIMENTO DO FGTS. ARTIGO 19-A DA LEI No 8.036/90. CONSTITUCIONALIDADE. 1. É constitucional o art. 19-A da Lei no 8.036/90, o qual dispõe ser devido o depósito do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço na conta de trabalhador cujo contrato com a Administração Pública seja declarado nulo por ausência de prévia aprovação em concurso público, desde que mantido o seu direito ao salário. 2. Mesmo quando reconhecida a nulidade da contratação do empregado público, nos termos do art. 37, § 2o, da Constituição Federal, subsiste o direito do trabalhador ao depósito do FGTS quando reconhecido ser devido o salário pelos serviços prestados. 3. Recurso extraordinário ao qual se nega provimento. (RE 596478, Relator(a): Min. ELLEN GRACIE, Relator(a) p/ Acórdão: Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 13/06/2012, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-040 DIVULG 28-02-2013 PUBLIC 01-03-2013 EMENT VOL-02679-01 PP-00068) (grifei)

Este tem sido o posicionamento uniforme do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo desde o incidente de uniformização de jurisprudência no 0001651-95.2008.8.08.0064, ensejando inclusive a edição do Enunciado nº 22 da Súmula de sua jurisprudência:

Súmula 22 - “É devido o depósito do Fundo de Garantia por tempo de serviço na conta do trabalhador cujo contrato com administração pública seja declarado nulo por ausência de prévia aprovação em concurso público. Mesmo quando reconhecida a nulidade da contratação do empregado público, nos termos art. 37, incisos II, III, IX e § 2o, da Constituição Federal, subsiste o direito do trabalhador ao depósito do FGTS quando reconhecido ser devido o salário pelos serviços prestados”.

No caso dos autos, a parte recorrente sustenta que deve ser reconhecida a nulidade dos contratos de trabalho entre os períodos de 06/03/2013 a 31/01/2015 (um ano e dez meses); 19/04/2016 a 31/01/2017 (nove meses) e 19/04/2017 (um ano e vinte dias) a 15/05/2018.

No entanto,
observa-se os elementos indicativos de validade, visto que a contratação é caracterizada por reduzido tempo, compatível com a substituição de servidores em licenças ou férias, além do que, houve apenas uma renovação após mais de 01 (um) ano.

Deste modo, verifica-se que as contratações ocorridas não afrontam os dispositivos constitucionais alhures mencionados, mormente pela evidente necessidade provisória e temporária das contratações.

Ademais, a simples condição de temporário não confere ao servidor o direito de perceber FGTS. Para tanto, é necessário que existam sucessivas renovações do contrato de trabalho, em afronta ao princípio do concurso público, o que não se consagrou diante da análise das provas acostadas no caderno processual.

DISPOSITIVO

Em face do exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença incólume, por seus próprios fundamentos. Condeno o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95, todavia,
a exigibilidade fica suspensa em razão da concessão da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)